Tribunal: CARF
Processo: 13609.902057/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902057/2014-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.500 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor, para que a unidade de origem: (i) intime
a recorrente para trazer aos autos a indicação individualizada dos insumos utilizados dentro de
cada fase de produção, com a completa identificação dos mesmos e sua descrição funcional
dentro do ciclo; (ii) analise os bens e serviços passíveis de creditamento, à luz do que restou
decidido pelo STJ, aplicando os critérios de essencialidade e relevância; (iii) elabore parecer
conclusivo; (iv) intime a recorrente para apresentar sua manifestação no prazo de 30 dias; e (v)
restitua os autos a este Conselho, para conclusão do julgamento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.496, de 26 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo 13609.900483/2015-31,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio José Passos
Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o
direito creditório pleiteado, nos termos da conclusão do voto recorrida abaixo transcrito:
“Nos termos da fundamentação anteriormente exposta, voto no sentido de indeferir
o pedido de diligência e de conhecer da manifestação de inconformidade para, no mérito,
julgá-la PROCEDENTE EM PARTE concluindo por:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902057/2014-51
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902057/2014-51

1) Cancelar as glosas dos itens constantes no Anexo I da Informação Fiscal,
inclusive combustíveis e lubrificantes, empregados como insumos na etapa de extração e
movimentação do minério bruto.
2) Relativamente às glosas descritas no Anexo II da Informação Fiscal (bens e
serviços não consumidos na produção) :
a. cancelar as glosas referentes a contratação de mão de obra temporária aplicada
diretamente na produção, desde que se trate de regular contratação de empresa de
trabalho temporário, inclusive na etapa de extração e transporte do minério bruto da mina
para as plantas de beneficiamento, nos termos das soluções de consulta acima
mencionadas.
b. manter as demais glosas do Anexo II.
3) Relativamente às glosas descritas no Anexo III da Informação Fiscal (bens e
serviços importados):
a. Cancelar as glosas dos bens importados (pneus) consumidos como insumos na
etapa de extração e movimentação do minério bruto;
b. Quanto aos serviços importados: reconhecer o direito a apuração de créditos
referentes aos serviços utilizados como insumos na produção, inclusive na etapa de
extração e transporte do minério bruto. Não reconhecer o direito a crédito sobre os
serviços aplicados nas demais atividades operacionais da empresa.
4) Quanto aos itens descritos no Anexo IV da Informação Fiscal (despesas com
locação de veículos automotores) - cancelar as glosas de máquinas e equipamentos
classificados nos Capítulos 84 e 85 da TIPI, mantendo-se as glosas dos veículos
classificados no Capítulo 87 da TIPI;
5) Das glosas dos Anexos V e VI da Informação Fiscal (créditos indevidos
calculados sobre o ativo imobilizado) :
a. sobre às notas fiscais sem associação a projeto específico, aceitar o
aproveitamento de crédito sobre os itens apresentados com a manifestação de
inconformidade que atendam a identificação do projeto e os demais requisitos legais,
quais sejam os prazos diferenciados para máquinas/equipamentos (Lei no 11.744/2008 e
Lei no 12.546/2011) e edificações (11.488/2007) e os prazos normais de depreciação para
os demais bens incorporados ao ativo imobilizado (regra geral do artigo 3o, incisos VI e
VII da Lei no 10.637/2002) ;
b. Manter as glosas referentes bens e serviços que não se classificam como ativo
imobilizado (óleo, graxas, tintas, materiais diversos, partes e peças de veículos, locação e
serviços de manutenção, soldas, transporte, reformas, topografia, dentre outros);
c. Manter as glosas referentes a edificações que não se enquadram no 6o da Lei no
11.488/2007 – edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços –
como barragem de rejeitos e tanques específicos de rejeitos, entendendo-se que a estas
edificações aplica-se a regra geral das despesas com depreciação do artigo 3o, incisos VI e
VII da Lei no 10.637/2002.
6) Não conhecer do pedido para “declarar o direito” a pedir o ressarcimento dos
créditos.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de
defesa, pleiteando a reversão das glosas remanescentes mantidas pela DRJ que, resumidamente
dizem respeito a (i) bens e serviços não consumidos/aplicados diretamente na produção; (ii)
locação de veículos automotores; e (iii) créditos de ativo imobilizado.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902057/2014-51

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72..
O cerne do litígio envolve, o conceito de insumo para fins de apuração do
crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, sendo que referido conceito já se encontra sedimentado
junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema
779/780),
julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, que deve ser observado pela
Administração Pública – art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito
creditório pleiteado e, mantendo as demais glosas realizadas pela fiscalização,
sem realizar a análise item a item dos bens e serviços listados no anexo contido
nestes autos.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reversão das glosas remanescentes
mantidas pela DRJ que, resumidamente dizem respeito a (i) bens e serviços não
consumidos/aplicados diretamente na produção; (ii) locação de veículos
automotores; e (iii) créditos de ativo imobilizado, considerando, para tanto, sua
atividade empresarial, a saber:
A empresa tem como principais atividades a mineração de lavra e o
beneficiamento de minério aurífero, sendo o bulhão dourado (NCM 7108.12.10)
e o ouro em barras para uso não monetário (NCM 7108.13.10) seus principais
produtos. As instalações da empresa em Paracatu/MG compreendem: mina a céu
aberto, usina de beneficiamento e fundição, áreas para armazenamento de
rejeitos e infraestrutura completa (escritórios, refeitórios, oficinas, almoxarifado).
Conforme o documento denominado Processo_Produtivo, entregue pelo sujeito
passivo em resposta ao item 4 do TIPF, o processo inicia-se com a perfuração e
desmonte das rochas com explosivos. O minério é carregado por
escavadeiras/carregadeiras e posto nos caminhões fora de estrada, que o
transportam até as unidades de britagem. A britagem consiste na fragmentação
mecânica das rochas, industrialmente realizada em britadores, com o objetivo de
reduzir as dimensões do material.
O produto final da britagem é transferido, por correias transportadoras, para os
silos de moagem da planta de beneficiamento. O processo de moagem consiste
na fragmentação fina, industrialmente realizada em moinhos, reduzindo mais
ainda a dimensão da rocha.
A partir da moagem, o fluxo do material passa por processos de flotação e
jigagem. A flotação consiste na separação de partículas minerais pela
exploração das diferenças nas características de superfície entre as várias
espécies existentes. A seletividade do processo de flotação é baseado no fato de a
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902057/2014-51

superfície das espécies minerais apresentar diferentes graus de hidrofobicidade.
A jigagem é um método gravítico de concentração com contínuas variações
hidrodinâmicas. Nesse processo, a separação de minerais de densidades
diferentes é realizada em um leito dilatado por uma corrente pulsante de água,
produzindo a estratificação dos minerais. Os concentrados da jigagem e da
flotação são enviados para a planta de hidrometalurgia. A hidrometalurgia
consiste no tratamento de minérios, concentrados e outros materiais contendo
metais, por processos específicos de lixiviação (meio líquido), proporcionando a
consequente recuperação desses metais, seja por processo de extração por
solvente seguido de eletrorecuperação, ou por processos de precipitação seletiva
dos respectivos hidróxidos metálicos. O circuito completo é composto de
tanques, onde o ouro é lixiviado utilizando-se cianeto de sódio e oxigênio,
obtendo-se uma solução de aurocianeto de sódio. O carvão ativado é adicionado
aos tanques de lixiviação para adsorver o ouro em solução através do contato em
contra corrente no circuito. O carvão carregado em ouro é separado através de
peneiramento, e enviado ao circuito de lavagem ácida para tratamento de
contaminantes.
O processo subsequente denomina-se eluição, no qual retira-se o ouro do carvão.
A eluição consiste em percolar uma solução de cianeto e soda cáustica pelo leito
de carvão carregado, gerando uma solução rica em ouro. Essa solução é
bombeada para o circuito de eletrodeposição, onde o ouro metálico depositar-se-
á na lã de aço contida nos catodos.
Posteriormente, no processo de fundição, o ouro depositado nos catodos é
retirado periodicamente, calcinado e fundido em fornos de indução, obtendo-se o
bulhão dourado (um composto de ouro, prata e outros metais), que é
comercializado neste estado físico ou então é enviado para refino, a fim de se
obter a barra de ouro para uso não monetário.
Pois bem.
Neste processo, as definições de bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos
pelas Instruções Normativas da Receita Federal n° 247/02 e 404/04, as
matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País, aplicados ou consumidos na fabricação de produtos.
Ressalte-se que a DRJ seguiu a mesma linha da auditoria dos créditos.
Esta Turma de Julgamento adota a posição de que o conceito de insumo para
fins de creditamento do PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não
guarda correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela
legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial
ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução da atividade empresarial
desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da
pessoa jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-
cumulatividade, para se aferir o que é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na
sistemática de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é
ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
n° 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902057/2014-51

cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte
(julg. 22/02/2018, DJ 24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que
prescreveu:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento: a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Diante desse quadro e do grande volume de bens e serviços listados nos
referidos Anexos, entendo ser necessária a comprovação da efetiva associação
dos dispêndios bens/serviços com o processo produtivo da Recorrente.
É sabido que em processos de compensação, o ônus da prova da liquidez e
certeza dos créditos é do contribuinte. Todavia, consta nos autos que a empresa
apresentou todos os documentos referentes a sua tomada de crédito, que foram
utilizados para a elaboração da planilha de glosas construída pela fiscalização.
Isso tudo justifica a conversão do julgamento em diligência, para verificação do
processo produtivo da empresa em cotejo com as despesas glosadas (aquelas
mantidas pela DRJ), para aferir a essencialidade e relevância das mesmas à
atividade da empresa, a luz do restou decidido pelo STJ.
Pelo exposto acima, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
- Intime a Recorrente para trazer aos autos a indicação individualizada dos
insumos utilizados dentro de cada fase de produção, com a completa
identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro do ciclo;
- Analise os bens e serviços passíveis de creditamento, a luz do restou decidido
pelo STJ, aplicando os critérios de essencialidade e relevância;
- Elabore parecer conclusivo;
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902057/2014-51

- Intime a Recorrente para apresentar sua manifestação, no prazo de 30 (trinta)
dias;
Após, deverão os autos ser devolvidos a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor, para que a unidade de origem: (i) intime
a recorrente para trazer aos autos a indicação individualizada dos insumos utilizados dentro de
cada fase de produção, com a completa identificação dos mesmos e sua descrição funcional
dentro do ciclo; (ii) analise os bens e serviços passíveis de creditamento, à luz do que restou
decidido pelo STJ, aplicando os critérios de essencialidade e relevância; (iii) elabore parecer
conclusivo; (iv) intime a recorrente para apresentar sua manifestação no prazo de 30 dias; e (v)
restitua os autos a este Conselho, para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 1543
DF CARF MF
Original